Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-21.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DANOS MORAIS.

AUTORA QUE NÃO ENFRENTOU OS DADOS COMPONENTES DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO E A COMPOSIÇÃO PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR QUE TAMBÉM ACABOU INADIMPLIDO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS COM A INICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.